Tribunal: TJBA
Processo: 8134082-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134082-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UESLEI DIAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau deve ser mantida, inexistindo elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência do Apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), exigindo-se, para indenização, conduta ilícita, dano e nexo causal.

A Apelada juntou Cédulas de Crédito Bancário assinadas pelo Apelante, telas do sistema,
selfie
e documento de identificação, comprovando a contratação e a existência do débito.

O Apelante não demonstrou fraude, subtração de documentos, pagamento ou irregularidade na contratação, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

A inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais.

O dano moral não se presume quando a negativação é legítima, inexistindo violação a direito da personalidade.

Em razão do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça (art. 85, §§1º e 11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8134082-42.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
UESLEI DIAS RODRIGUES

e,
como
Apelad
o

-
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/1